Tribunal: TJSP
Processo: 1035568-17.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO. DANOS MORAIS. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME.
Ação ajuizada visando a manutenção da rede de atendimento, sob o fundamento da falta de regular notificação da autora pela operadora. Parcial procedência, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO. DANOS MORAIS. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME.
Ação ajuizada visando a manutenção da rede de atendimento, sob o fundamento da falta de regular notificação da autora pela operadora. Parcial procedência, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão impõe se verificar se a operadora de plano de saúde cumpriu o dever de informação ao descredenciar uma clínica e se a autora tem direito à manutenção integral da rede de atendimento, além do de indenização pelo abalo moral experimentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A comunicação via site não é suficiente para se garantir a cientificação de pessoa idosa, configurando violação ao dever de informação.
Não há direito absoluto em se manter o plano intacto durante a vigência do contrato, cumprindo à requerida, todavia, observar o regramento legal quando do descredenciamento de prestadores de serviços.
A frustração da expectativa do consumidor constitui ato ilícito, implicando em responsabilidade civil da operadora, tendo sido razoável a indenização arbitrada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.